Tribunal: STF
Processo: HC 72523
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS   CORPUS".   ROUBO   QUALIFICADO.   PENA:
DOSIMETRIA; MENORIDADE.
1.         Tendo sido fixada a pena privativa de liberdade no patamar
minimo  cominado para  o  roubo qualificado,  e  isso não  obstante a
presenca  de duas causas especiais  de aumento, e inviavel cogitar de
qualquer  redução em  razão  de circunstancias  atenuantes  legais ou
judiciais.
2.        "Habeas Corpus" conhecido, mas indeferido.